Tribunal: CARF
Processo: 10830.010891/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010891/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
PRAZO DECADENCIAL.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador; caso contrário, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso representativo de controvérsia, decisão esta de reprodução
obrigatória pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o seguinte
trecho do relatório da decisão recorrida:
A empresa supra citada, foi notificada para quitação de crédito previdenciário, conforme
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.141.747-3, de 10/12/2007,
no valor de R$ 394.873,23 (Trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e três
reais e vinte e três centavos), consolidado quando do lançamento. Conforme Relatório
Fiscal, fls. 131/134, referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
relativas à parte do empregado, da empresa, RAT, e as destinadas a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010891/2007-78
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010891/2007-78

1.1. O objeto social da Empresa, de acordo com alteração contratual de 22/09/2003,
registrada sob número 95.305/04-0 - JUCESP, é a construção civil, o qual abrange
construção e administração de obras próprias e de terceiros, empreitada e sub
empreitada de projetos e serviços de construção civil, obras hidráulicas, terraplanagens,
fundações, Loteamentos, incorporação e comercialização de imóveis próprios.
1.2. O lançamento é composto dos seguintes levantamentos:
• Levantamentos AFE (AFERIÇÃO período 01/97 à 12/98 e AF1 (AFERIÇÃO período
01/99 à 12/01) referem-se à contribuições devidas, correspondentes à parte do
empregado, da empresa, seguro de acidente de trabalho (SAT); contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho (RAT) e às
destinadas a terceiros, incidentes sobre a mão de obra aferida nas notas fiscais de
prestação de serviço de construção civil emitidas pela empresa ora notificada, em razão
da descaracterização da contabilidade da empresa no período 1997 à 2003 (lavrado Auto
de Infração n° 37.110.085-2).
• Levantamento FP (FOLHA DE PAGAMENTO) - competência 02/99 - refere-se a
diferenças no recolhimento de contribuições referente a parte do empregado, da
empresa, seguro de acidente de trabalho (SAT) e às destinadas a Terceiros (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE).
• Levantamento FP (FOLHA DE PAGAMENTO) no período 10/01 à 12/01 refere-se a
diferença de 5% (cinco por cento) no recolhimento da contribuição patronal incidente
sobre valores pagos a título de pro labore.
• Levantamento CI (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) refere-se a contribuição patronal
incidente sobre valores pagos a autônomos no período 09/97 à 12/97.
1.3. O fato gerador das contribuições apuradas tiveram origem nos valores apurados nas
Folhas de Pagamento apresentadas, para os levantamentos: FP e CI. Constitui fato
gerador de contribuições previdenciárias, para os levantamentos AFE e AF1 a mão de
obra aferida nas notas fiscais discriminadas no anexo denominado ANEXO - NOTAS
FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARRERA, com base no parágrafo
terceiro do art. 33 da Lei 8.212 de 24/07/91, em razão da desconsideração da
contabilidade do período de 01/1997 à 12/2003, objeto da lavratura do AI -AUTO DE
INFRAÇÃO DEBCAD 37.110.085-2 de 10/12/07.
(...)
2. Na apuração do débito foram deduzidas todas as guias de recolhimento
apresentadas e confirmadas no sistema, conforme consta nos ANEXOS I e II. Para
o período 01/97 à 12/99, conforme discriminado no ANEXO I, a alocação dos
recolhimentos apresentados para as obras de construção civil foi efetuada com base na
proporcionalidade entre o faturamento mensal de cada obra em relação ao total faturado
mensalmente. Determinada a alíquota aplicável a cada obra de construção civil, essa
mesma alíquota foi utilizada para determinar o valor do recolhimento alocado. Consta
no ANEXO II, para o período 01/00 a 12/01, todos os recolhimentos referente mão
de obra própria, discriminados por obra de construção civil e utilizados para
deduzir do salário de contribuição apurado, independentemente da competência a
que se referem os recolhimentos, tendo sido todos devidamente alocados, conforme
demonstrado. Para as obras de construção civil de reforma de pequeno porte,
empreitada parcial e de sub empreitada não sujeitas a matrícula, o débito foi levantado
no CNPJ da matriz, conforme legislação vigente. (Destacamos)
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente,
que foi julgada procedente em parte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
Documento: NFLD n° 37.141.747-3, em 10/12/2007
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010891/2007-78

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência,
razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o
prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
Diante da apresentação de contabilidade irregular, na qual não se pode obter
as bases de cálculo das contribuições sociais, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil deve ser obtido mediante
arbitramento. Art. 33, § 3o, da Lei n° 8.212/91.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. O art. 151, do CTN, arrola as causas de
suspensão de exigibilidade do crédito, entre elas, as reclamações e os
recursos em processo tributário administrativo, nos termos das leis regulares
do processo administrativo tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado dessa decisão aos 03/11/08 (fls. 281), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 02/12/08 (fls. 282 ss.), no qual alega, em síntese, que nos termos do art.
173 do CTN, o prazo para a constituição do crédito tributário se encerrou aos 31/12/2006, não
podendo a consolidação do débito ocorrida apenas aos 10/12/2007, relativa a contribuições
previdenciárias do período de 01/1997 a 12/2001, produzir nenhum efeito. Assim, requer que seu
recurso seja deferido para afastar as obrigações impostas por meio da NFLD DEBCAD objeto do
presente processo administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme se verifica do Demonstrativo Sintético do Débito, o presente processo
administrativo tem por objeto o lançamento de contribuições previdenciárias das competências
de 01/1997 a 12/2001 (fls. 58 ss.).
O contribuinte foi notificado do lançamento por via postal aos 11/12/2007,
conforme AR de fls. 203.
A decisão recorrida reconheceu a decadência parcial do crédito tributário com
fundamento no art. 173, I do CTN, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade
dos arts. 45 e 46 da Lei no 8212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que nos
termos do art. 150, § 4o do CTN, "como o que se homologa é o pagamento, não se pode
considerar ocorrida a dita ‘homologação tácita’ quando...houve recolhimento insuficiente".
Assim, restou mantida a competência 12/2001, contra o que o recorrente ora se insurge por meio
de seu recurso.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010891/2007-78

Entendemos que não tem razão o julgador de primeira instância.
Com efeito, os prazos extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário estão disciplinados nos artigos 150, § 4o e 173, I do Código Tributário
Nacional, cuja incidência no caso concreto depende do comportamento do sujeito passivo em
relação ao cumprimento de obrigação tributária que lhe compete.
Segundo o § 4o do art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O art. 173, I, do CTN, por sua vez, dispõe que:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).”
Comungando esses dois dispositivos, tem-se que havendo antecipação do
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, incide a regra § 4o do art. 150 do CTN, no que diz
respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda
Pública, exceto se constatados fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo, hipótese
em que o prazo para a constituição do crédito tributário contar-se-á a partir a ocorrência do fato
gerador.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito
passivo, ou sendo constatados fraude, dolo ou simulação, incide, então, a regra do art. 173, I do
CTN, e o termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário será “o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso representativo de controvérsia no procedimento do art. 543-C do CPC/73,
(art. 1036 do NCPC), que deve ser reproduzido por este Conselho, conforme determina o art. 62,
§ 2o do RICARF.
E nesse sentido há farta jurisprudência deste tribunal. Citamos, abaixo,
ilustrativamente, precedente deste colegiado (acórdão no 2402004.293):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2008
PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010891/2007-78

O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é o regido pelo Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, caso contrário, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de
reprodução obrigatória pelo CARF.
(...).
No presente caso, o próprio Relatório Fiscal informa, a fls. 136, que:
Na apuração do débito foram deduzidas todas as guias de recolhimento apresentadas e
confirmadas em nosso sistema, conforme consta nos ANEXOS I e II - NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD DEBCAD 37.141.747-3. (...).
Consta no ANEXO II - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO .DE
DÉBITO - NFLD DEBCAD 37.141.747-3, para o período 01/00 a 12/01, todos os
recolhimentos referentes a mão de obra própria, discriminados por obra de
construção civil e utilizados para deduzir do salário de contribuição apurado,
independentemente da competência a que se referem os recolhimentos, tendo sido
todos devidamente alocados, conforme demonstrado. (...).
Do mencionado Anexo II, por sua vez, é possível verificar valores recolhidos
relacionados pela autoridade lançadora à competência 12/2001 (fls. 168), de modo que havendo
recolhimento antecipado do tributo relativos a essa competência, o prazo para a constituição do
crédito tributário é aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN, entendimento este consolidado
neste tribunal, conforme enunciado de no 99 da súmula de sua jurisprudência:
Enunciado CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desse modo, tendo em vista que remanescem em discussão apenas as
contribuições previdenciárias relativas à competência 12/2001, que houve recolhimento
antecipado relativamente a essa competência, bem como que o recorrente foi notificado do
lançamento aos 11/12/2007, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, efetivamente consumou-se a
decadência
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
declarar extinto do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital